Tribunal: TJSP
Processo: 0037166-03.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento do tráfico – Alegação de inépcia da denúncia e nulidade processual – Preliminares afastadas - Condenação através de regular processo judicial - Pretensão à absolvição pela insuficiência de provas – Reiteração de ação de revisão criminal sem novas provas – Mérito da condenação e dosimetria da pena já analisados

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento do tráfico – Alegação de inépcia da denúncia e nulidade processual – Preliminares afastadas - Condenação através de regular processo judicial - Pretensão à absolvição pela insuficiência de provas – Reiteração de ação de revisão criminal sem novas provas – Mérito da condenação e dosimetria da pena já analisados anterior pedido revisional - Pedido já indeferido por este C. 8o Grupo de Câmaras Criminais - Revisão indeferida – (voto n. 47473).